Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS VENCIDAS. MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PATERNA. PERDA DO CARÁTER DE ESSENCIALIDADE. PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE O SALÁRIO. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo-se em conta que os valores executados se referem a período em que os alimentados já eram maiores de idade, e já se encontravam inseridos no mercado de trabalho, é de se concluir que a contribuição paterna não mais ostenta o caráter de essencialidade, dadas as peculiaridades dos requerentes.
2. Uma vez demonstrado que o requerido percebe parca remuneração mensal, tem um filho menor de idade, e os requerentes já contam, cada um deles, com mais de 25 anos de idade, mostra-se pertinente a redução do percentual de penhora a incidir sobre a referida renda, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.